Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725659-32.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO DA COSTA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial ao Num. 37905473, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator